Tribunal: TJBA
Processo: 8066126-75.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8066126-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SENHOR DO BOMFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR ARCAR COM O DÉBITO ALIMENTAR. NÃO VERIFICAÇÃO EM COGNIÇÃO SUPERFICIAL TÍPICA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8066126-75.2023.8.05.0000, sendo impetrante, a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente,
AN
DERSON RODRIGUES DE SA
, e impetrado, o Juízo da
2
ª VARA
CÍVEL
DA COMARCA DE
SENHOR DO BONFIM –
B
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.